Tribunal: STF
Processo: HC 264846
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal qualificada, ameaça, dano qualificado e descato. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paula Caroline Salvador contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.278/SP (evento 2).



    A paciente  foi condenada à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal) e desacato (art. 331, caput, do Código Penal), em concurso material (evento 2, fls. 357-380).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Assevera que a fixação de regime mais gravoso é desprovida de fundamentação idônea, diante da pena privativa de liberdade de detenção e das circunstâncias favoráveis à paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a fixação do regime prisional aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A individualização da pena é prerrogativa do julgador, que deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A fixação do regime semiaberto está justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos. 



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, o que impede a concessão do benefício conforme o art. 44, III, do Código Penal.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: "1. A fixação do regime semiaberto é justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando as circunstâncias judiciais são valoradas negativamente."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 2):



    “(...)



    Razão não assiste ao agravante. 



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    A Corte de origem, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo, reconheceu:



    "Por fim, mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 818.351/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023; AgRg no HC n. 828.700/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; HC n. 770.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; AgRg no HC n. 718.151/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.



    Cenário incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, inciso I e III, do Código Penal) e com a concessão do sursis (art. 77, inciso II, do Código Penal). Com efeito, o acentuado grau de reprovabilidade das condutas, traduzido pelas circunstâncias judiciais negativas, apontam que os benefícios não representam uma solução suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes. 



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de (a) reconhecer a continuidade delitiva em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça (duas séries de crime continuado) e (b) reduzir a pena total da apelante para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de (eSTJ Fl.784) detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal. Mantida, no mais, a r. sentença." 



    Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta à paciente primária, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.



    Nesse sentido:



    'PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. Precedentes. 3. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 182/STJ, e concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para alterar para semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 1831 /1842). 4. Não prospera a alegação defensiva de que, apesar de não ter conhecido do agravo em recurso especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática, superando o óbice da Súmula n. 182/STJ. Ao contrário da questão atinente ao regime inicial de cu 5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 6. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias, é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 7. Constatada omissão quanto à matéria apreciada em decorrência da concessão da ordem, de ofício (regime inicial de cumprimento de pena), impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar o vício apontado. 8. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. Inteligência das Súmulas n. 718/STF e 719/STF. 9. Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (e-STJ fl. 1158), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fls. 1158/1159), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 10. In casu, vislumbrando o excesso no regime inicial imposto pelas instâncias ordinárias (fechado, no caso) - haja vista que, não obstante a exasperação da pena- base, na primeira fase da dosimetria, em decorrência de vetoriais negativas (art. 59, do CP), a pena corporal definitiva não excedeu a 4 anos -, a ordem foi concedida de ofício para alterar para semiaberto o regime inicial para resgate da reprimenda corporal (e-STJ fls. 1703/1704), regime que se revela adequado e proporcional à reprimenda imposta, não merecendo reparos. 11. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem efeitos modificativos." (E Dcl no AgRg no AR Esp n. 2.860.953/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJEN de .)3/6/2025 10/6/2025



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas em juízo, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 2. Para se entender pela absolvição, seria necessária a incursão no conjunto fático- probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada em razão de o delito haver sido cometido durante cumprimento de pena anterior e de os antecedentes haverem sido negativamente valorados. 4. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do Código Penal, a aplicação do regime inicial fechado. Todavia, ante a ausência de irresignação do Ministério Público, permanece o semiaberto. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela ausência dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido.' (AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 2.779.222 /DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em , DJEN de .).20 /5/2025 26/5/2025)



    Ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra- se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.



    "DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa alega ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea, e pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, que destacou o modus operandi do delito e o expressivo valor da carga subtraída, bem como a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A individualização da pena é prerrogativa do julgador, que deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível quando amparada em fundamentação idônea, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a elevação da pena-base em razão do modus operandi da ação criminosa, que foi premeditada, visava à desorientação das investigações e resultou em prejuízo expressivo, com a carga subtraída não recuperada. Esses elementos configuram fundamentos idôneos para a exasperação da pena, em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. A imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena está justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, o que impede a concessão do benefício conforme o art. 44, III, do Código Penal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO." (HC n. 926.472/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .);11/2/2025 17/2/2025.



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora o agravante tenha sido condenado a reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de detenção, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da desfavorabilidade da circunstância judicial (maus antecedentes), o que evidencia que o regime inicial semiaberto é o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP. 2. A presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) torna inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no R Esp n. 2.139.617/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em , DJe de 23/9/2024 .)”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido de que a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Revelam os autos que “no dia 15/12/2019, por volta das 23h00, na Avenida Brasília, nº 1233, Vila Urupês, neste Município e Comarca de Suzano, a Ré teria ofendido a integridade física de sua filha, JYY, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Consta, ainda, que em 16/12/2019, por volta da 01h00, na Rua Benjamin Constant, altura do nº 1825, Centro, em frente à delegacia de polícia, neste Município e Comarca de Suzano, a Ré teria ofendido a integridade física de seu ex-marido, Hugo Yuji Yokota, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a Ré teria causado danos ao aparelho celular e aos óculos de seu ex-marido, Hugo Yuji Yokota, mediante violência contra ele. Consta, no mais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a Ré teria ameaçado, por palavras, seu ex-marido, Hugo Yuji Yokota, e sua filha, JYY, de causar-lhes mal injusto e grave, consistente em matá-los. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a Ré teria desacatado os funcionários públicos Saimon Machado Moreira, André Bastos Tostes e Elisabete Botega Souza, no exercício da função. Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e local, a Ré teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo.” (evento 3, fls. 257-8).



    De acordo com o Tribunal local, o regime inicial semiaberto está fundamentado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, in verbis (evento 3, fls. 374-380):



    “ (...)



    7. As sanções comportam alterações.



    No que diz respeito ao crime de lesões corporais praticado contra a vítima JYY (art. 129, par. 9º, do Código Penal), a pena-base foi estabelecida no triplo do mínimo legal, ou seja, em 09 meses de detenção, eis que “a culpabilidade é mais grave que o normal, visto que a Ré enforcou a vítima com muita força, até ela perder o ar, forma bastante mais grave de agressão que a necessária para a consumação do crime. A Ré ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processada anteriormente (fls. 57). As circunstâncias do crime também são mais gravosas que o normal, pois ocorreu na residência da vítima, local em que se sentia mais segura. As consequências do crime também são mais gravosas que o normal, vez que a vítima ficou por muitos anos sem ver a Ré, sua mãe, por sentir medo, causando-lhe traumas. As demais circunstâncias judiciais são neutras” (fls. 255).



    São, sem dúvida, dados empíricos que incrementam o desvalor da conduta, autorizando uma reprimenda para além do piso.



    Ocorre, contudo, ser excessiva a referida fração diante das três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).



    Diante do exposto, mais apropriada a fixação da pena-base em 1/4 acima do piso, perfazendo 03 meses e 22 dias de detenção, assim mantida a reprimenda nas fases seguintes dada a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.



    Com referência ao delito de lesões corporais praticado contra o ofendido Hugo (art. 129, par. 9º, do Código Penal), a pena-base foi estabelecida em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 4 meses e 15 dias de detenção, vez que “a culpabilidade é mais grave que o normal, visto que os socos, tapas e arranhões desferidos contra a vítima Hugo foram de alta intensidade, ficando lesionado na cervical, orelha, braços e no antebraço esquerdo, forma bastante mais grave de agressão que a necessária para a consumação do crime. A Ré ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processada anteriormente (fls. 57). As circunstâncias do crime também são mais gravosas que o normal, pois ocorreu em dois lugares distintos, um na frente do prédio da Ré e outro em frente à delegacia de polícia. As demais circunstâncias judiciais são neutras” (fls. 256).



    Note-se, porém, ser mais adequada a fixação da pena-base em 1/5 acima do piso, diante das duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), totalizando 03 meses e 18 dias de detenção.



    Na segunda etapa, presente a circunstância atenuante da confissão parcial, correta a redução da reprimenda em 1/6, resultando em 03 meses de detenção, assim mantida na etapa seguinte dada a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.



    Diante da continuidade delitiva, toma-se a sanção mais grave, elevando-a em 1/6 (dois crimes), totalizando 04 meses e 10 dias de detenção.



    Quanto ao crime de ameaça contra a vítima JYY (art. 147, “caput”, do Código Penal), a pena-base foi estabelecida no triplo do mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção, uma vez que “a culpabilidade é mais gravosa do que o normal, já que a ameaça foi de morte. A Ré ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processada anteriormente (fls. 57). As circunstâncias são mais gravosas que o normal, pois ocorreram no interior da delegacia de polícia, local em que se sentia mais segura. As consequências do crime também são mais gravosas que o normal, vez que a vítima ficou por muitos anos sem ver a Ré, sua mãe, por sentir medo, causando-lhe traumas. As demais circunstâncias judiciais são neutras” (fls. 257).



    Aqui também são circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se podendo, ainda, olvidar, que JYY foi também ameaçada com uma faca, pela acusada. 



    Sendo assim, diante das três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), eleva-se a pena-base em 1/4 acima do piso, perfazendo 01 mês e 07 dias de detenção.



    Na segunda fase, presentes as circunstâncias agravantes da descendência (art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal) e da prevalência das relações domésticas (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), mantém-se a exasperação da reprimenda em 1/5, resultando em 01 mês e 14 dias de detenção, assim mantida na etapa seguinte dada a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.



    No tocante ao delito de ameaça contra o ofendido Hugo (art. 147, “caput”, do Código Penal), a pena-base foi estabelecida no dobro do mínimo legal, ou seja, em 02 meses de detenção, pois “a culpabilidade é mais gravosa do que o normal, já que a ameaça foi de morte. A Ré ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processada anteriormente (fls. 57). As circunstâncias são mais gravosas que o normal, pois ocorreram no interior da delegacia de polícia, local em que se sentia mais segura. As demais circunstâncias judiciais são neutras” (fls. 258).



    O fato de se tratar de ameaça de morte, todavia, no contexto da causa, é inerente à figura abstrata prevista em lei, não autorizando, por si só, uma reprimenda mais gravosa.



    Desse modo, em razão de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 1/6 acima do piso, perfazendo 01 mês e 05 dias de detenção, assim mantida a reprimenda nas etapas seguintes dada a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.



    Em razão da continuidade delitiva, toma-se a sanção mais grave, elevando-a em 1/6 (dois crimes), totalizando 01 mês e 21 dias de detenção.



    Com relação ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), a pena-base foi apropriadamente estabelecida em 1/6 acima do piso, ou seja, em 07 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa, uma vez que “a culpabilidade é mais grave que o normal, visto que a Ré danificou os óculos e o celular da vítima Hugo, bens que possuem alto valor econômico, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 26) e relato da vítima em juízo, além dos óculos serem de uso necessário à vítima. A Ré ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processada anteriormente (fls. 57). As demais circunstâncias judiciais são neutras” (fls. 256/257). Circunstâncias que, sem dúvida, aumentam a censurabilidade da conduta.



    Sanção que se transmudou em definitiva dada a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.



    Ocorre que, na segunda etapa, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão parcial, pois a apelante admitiu, em juízo, ter quebrado os óculos do ofendido Hugo, razão pela qual a reprimenda deve ser reduzida ao piso, resultando em 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, arbitrados no valor unitário correspondente ao mínimo legal, assim mantida a sanção na última etapa dada a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.



    Com respeito ao delito de desacato (art. 331, do Código Penal), a pena-base foi fixada no dobro do mínimo legal, ou seja, em 01 ano de detenção, eis que “a culpabilidade é mais gravosa do que o normal, já que as ofensas foram direcionadas a três agentes públicos, sendo proferida ofensas de natureza profissional e homofóbica. A Ré ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processada anteriormente (fls. 57). As circunstâncias são mais gravosas que o normal, pois o delito ocorreu no interior da delegacia de polícia. As demais circunstâncias judiciais são neutras” (fls. 258).



    Diante das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), porém, fixa-se a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, perfazendo 07 meses e 06 dias de detenção.



    Na fase seguinte, presente a circunstância atenuante da confissão, correta a redução da reprimenda em 1/6, resultando em 06 meses de detenção.



    Sanção que se transmuda em definitiva dada a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.



    Em razão do concurso material entre os crimes de lesões corporais, ameaça, dano qualificado e desacato, somam-se as penas, totalizando 01 ano, 06 meses e 01 dia de detenção e pagamento de 10 dias-multa, arbitrados no valor unitário correspondente ao mínimo legal.



    Por fim, mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 818.351/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023; AgRg no HC n. 828.700/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; HC n. 770.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; AgRg no HC n. 718.151/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.



    Cenário incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, inciso I e III, do Código Penal) e com a concessão do sursis (art. 77, inciso II, do Código Penal). Com efeito, o acentuado grau de reprovabilidade das condutas, traduzido pelas circunstâncias judiciais negativas, apontam que os benefícios não representam uma solução suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de (a) reconhecer a continuidade delitiva em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça (duas séries de crime continuado) e (b) reduzir a pena total da apelante para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal. Mantida, no mais, a r. sentença.”



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que “(...) conquanto a pena imposta à paciente primária, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.”



    Desse modo, verifico que o dito ato coator igualmente não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligê